Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-03.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011340-03.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELETROMARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.296.062/0001-46 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AGNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 514.780.131-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), AGNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 514.780.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

E M E N T A

REMSSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE MATERIAIS POR SECRETÁRIO DE ESPORTES SEM LICITAÇÃO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

2. Por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões de recurso.

3. Retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo Município de Sinop, ao que, à luz do preceituado no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, determinando o prosseguimento do processo na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X do Código de Processo Civil, devendo o crédito estampado nos documentos acostados à inicial em ids. 10125777 - Pág. 1- 3, 10125790 - Pág. 1-3, 10125795 - Pág. 1-3, 10125802 - Pág. 1-3, 10125811 - Pág. 1-3, ser acrescido de juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a contar das citações dos Requeridos, momento de sua constituição em mora, (art. 397 do CC), e, correção monetária com base no IPCA-E, a contar de cada vencimento. Outrossim, declarou extinto o processo com resolução de mérito, fulcrado no art. 487, inciso I, do CPC/2015 e fixou honorários advocatícios, de forma solidária, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em sede recursal, sustenta o Apelante, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, eis que o juízo não proferiu despacho indagando às partes acerca das provas que pretendiam produzir em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Argumenta que, uma vez que sequer foi analisado o pedido de produção de provas requerida pelas partes, além de não ter ocorrido o despacho que lhe oportunizava a especificação de provas, ocorreu cerceamento direito de defesa dos Apelantes, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem ao Juízo de origem.

Enfatiza que, a requerente ora apelada dirigiu sua demanda contra a “Prefeitura Municipal de Sinop”, que, como se sabe, não possui personalidade jurídica própria e, portanto, não detém capacidade para estar em Juízo.

Alega a ilegitimidade passiva do Município, vez que, não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, pois, se houve a compra das mercadorias, estas foram efetuadas pelo Sr. Agnaldo Teicheira Turra ou por terceiros que não possuíam permissão para adquirir qualquer produto em nome do Município de Sinop, sendo que a aquisição dos materiais deveria ter sido através de procedimento licitatório.

No mérito, pontua que, não existe possibilidade de as aquisições terem sido realizadas para o uso do Município de Sinop e sequer foram carreados aos presentes autos documentos que comprovem que o Segundo Requerido, atuou na função de Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude do Município e, não, como Presidente do Sinop Futebol Clube, para onde as aquisições, por ele feitas, foram destinadas.

Afirma que, somente seria possível a realização das vendas dos materiais elétricos pela empresa ao Primeiro Requerido, qual seja, o Município de Sinop, caso houvesse prévio procedimento de licitação.

Destaca que, no caso concreto a prova produzida não confere segurança acerca da existência da dívida vinculada à compra e venda das mercadorias ao Requerido Município de Sinop, já que prescindia, no mínimo, de comprovação acerca da efetiva entrega das mercadorias e da discriminação dos supostos bens recebidos.

Sustenta que, a Autora ora apelada deveria ter adotado as diligências necessárias ao correto desempenho da sua atividade comercial, a exemplo da emissão de notas fiscais e recibos de entregas de mercadorias, visando resguardar seus direitos e, não tendo assim agido, deve arcar com o risco de sua atividade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC. (id. 103735461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Precipuamente, insurgiu o Apelante, preliminarmente, acerca do cerceamento de defesa, ao argumento, em síntese, de que o juízo
a quo
não teria analisado o pedido de produção de provas requerida, além de não ter ocorrido o despacho que lhe oportunizava a especificação de provas.

Da exordial é possível destacar que a parte autora ora apelada manifestou pelo seu desejo de
“provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial ao depoimento do autor, do segundo réu e a juntada de novos documentos”
.

Por sua vez, o Município Apelante, em sede de contestação, requereu
“provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos e, em especial, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas”
.

Pois bem.

Analisando os documentos trazidos à baila pelas partes, assim como os andamentos processuais deste feito, é possível concluir que, de fato,
as partes não foram intimadas e nem tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das
provas

que entendiam necessárias para o deslinde da ação.

É sabido que a prova tem por finalidade convencer o órgão jurisdicional acerca da ocorrência, ou não, de determinado fato.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que o julgamento antecipado é faculdade outorgada ao julgador pela lei processual que a utilizará em caso de tratarem os autos de questão unicamente de direito ou com dispensabilidade de dilação probatória.

Entretanto, mesmo nas lides em que o julgador considere que as
provas
carreadas aos autos já são suficientes para a formação de seu convencimento, cabe a ele decidir fundamentadamente a esse respeito, oportunizando, assim, as partes a interposição de eventual recurso.

A ausência de pronunciamento sobre as
provas
e a prolação imediata da sentença de mérito resulta em considerável prejuízo às partes, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER - Tão logo apresentada a impugnação aos embargos, os autos foram conclusos para sentença - As partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação - Demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa. (TJ-MG - AC: 10051170032976001 Bambuí, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)”.

"AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM REFORMA NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. CONTA DE LUZ. IPTU PROPORCINAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS
PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
- Requerida expressamente na petição inicial e na Contestação a produção de provas
, é defeso ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem sequer oportunizar as partes a
especificação
das
provas
que pretendiam produzir. (Apelação Cível 1.0702.10.063079-8/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2012, publicação da sumula em 10/02/2012).

Diferente não é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – APRECIAÇÃO DE TESE NÃO ALEGADA PELA PARTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECAR O PEDIDO – JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Tendo a sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida. 2 - Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida. 3.
Na hipótese em que resta configurado
, além do julgamento extra petita,
o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual
. (N.U 0002912-98.2012.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)”.

Com efeito, sem qualquer presunção de adentrar ao mérito da causa, é de ressaltar o que disse o Apelante acerca da não entrega das mercadorias e
da discriminação dos supostos bens recebidos, inclusive, por argumentar que “não existe possibilidade de as aquisições terem sido realizadas para o uso do Município de Sinop e sequer foram carreados aos presentes autos documentos que comprovem que o Segundo Requerido, atuou na função de Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude do Município e, não, como Presidente do Sinop Futebol Clube, para onde as aquisições, por ele feitas, foram destinadas”.

Destarte, uma vez demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art.
5º
,
LIV
e
LV
, da
CF
), resta evidente o cerceamento do direito de defesa, notadamente porque, à guisa das provas coligidas, presume-se que o feito carece de instrução, eis que a matéria esposada demonstra ser de fato e de direito.

Em sede de reexame necessário, retifico o ato sentencial, no sentido de cassá-la, nos termos da fundamentação supra.

Com estas razões,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para
CASSAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que se dê o regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões de recurso. Em reexame necessário, retifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022